Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-29.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709523-29.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GABRIEL VICTOR BARROS DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo por inadequação da via eleita e não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a intimação pessoal não é exigida nos casos de extinção por falta de pressupostos. Brasília, DF, 9 de maio de 2025 13:27:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador